Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747865-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIO BATISTA LEANDRO AGRAVADO: MARDISA VEICULOS S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stenio Batista Leandro contra pronunciamento judicial que o intimou a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que o pronunciamento judicial contra o qual foi interposto o agravo de instrumento constitui ato meramente ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório, razão pela qual não desafia a interposição de recurso. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator